Tribunal: TCU
Processo: 003.338/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4790/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.338/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Helena Cristina Vianna Andrade Vieira (XXX.474.713-XX); Julio da Silva Galvao (XXX.054.353-XX); Margareth Pereira Macedo (XXX.750.263-XX); Maria Francisca Moura Barros de Oliveira (XXX.318.703-XX); Maria Jose Araujo Lemos (XXX.642.583-XX); Maria da Graca Aquino Serra (XXX.994.743-XX); Marivania de Jesus Mendonca de Jesus (XXX.514.463-XX); Raimunda de Araujo Mota (XXX.483.893-XX); Valberto Benicio dos Reis (XXX.141.013-XX); Zilene de Fatima dos Remedios Bogea (XXX.691.753-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.